Tribunal: TJDFT
Processo: 0702994-28.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. A Defesa pretende a absolvição do réu, sob a alegação de erro de tipo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se houve erro de tipo diante da alegação de que o réu estava realizando um serviço de transporte do bem, sem ter ciência sobre a prática do furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável o acolhimento da tese defensiva de erro de tipo, porquanto a versão apresentada pelo réu não se mostra verossímil, não sabendo sequer indicar o nome da pessoa que supostamente teria solicitado o transporte do bem furtado.
4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas e a apreensão do bem furtado na posse do réu, pouco tempo após a subtração, não deixa dúvida quanto à materialidade e autoria do crime patrimonial descrito na denúncia, devendo ser mantida a condenação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, § 4° inciso IV, 20, 33, § 2o, alínea c, e 44.